Tribunal: STF
Processo: RE 422941
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. ECONÔMICO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. SETOR SUCROALCOOLEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA POSTERIORMENTE SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PROPOSTA PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO.



    1. Considerando que nos presentes aclaratórios questiona a União se há fundamento legal para a responsabilização da Administração na fixação dos preços em montante abaixo daquele indicado pela FGV, bem como se há efetivo dano indenizável, ou se está presente apenas dano hipotético diante da indevida vinculação entre os valores apontados pela Fundação e aqueles aplicados pelo Estado, entendendo não ser este tutelado pelo ordenamento jurídico, a matéria posta a debate revela-se idêntica àquela a ser debatida em Plenário no ARE 884.325-RG, Tema 826, razão pela qual deve o feito ser sobrestado, em aguardo à solução do Precedente.



    2. Questão de Ordem acolhida.